Tribunal: TJDFT
Processo: 0730871-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS. NÃO RECONHECIMENTO PELA BANCA EXAMINADORA. AUTODECLARAÇÃO DE PESSOA PARDA. PROCEDIMENTO DE COMPROVAÇÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEI no 12.990/14. COTAS NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. ADC 41-STF. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO. LIMITADA. LEGALIDADE. NORMAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei no 12.990, de 09 de junho de 2014, reserva aos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas e das sociedades de economia mista controladas pela União.
2. O Plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, no bojo da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC 41, reconheceu a validade da Lei 12.990/2014, que reserva 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, no âmbito dos Três Poderes, firmando entendimento de que "É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “a atuação do Judiciário está limitada à apreciação de aspectos de legalidade e da observância das normas do edital, não sendo possível adentrar no mérito administrativo para decidir se o candidato preenche ou não os critérios fenotípicos, em substituição à comissão especificamente designada para tanto
4. A análise da irresignação do agravante acerca do enquadramento nos requisitos para concorrer as vagas destinadas aos cotistas exige a produção de prova, de modo que evidente a necessidade de amadurecer a instrução processual
5. Negou-se provimento ao recurso.